Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737230-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELESON GONCALVES SANTAREM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da petição e informações no ID 77604720/77604736, em que o advogado do agravante, único patrono constituído nestes autos, está demonstrando a impossibilidade de comparecer a sessão presencial designada para o dia 23/10/2025 às 13h30min por motivo de viagem para o Exterior, adie-se o julgamento do presente feito para a próxima sessão. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora